Tribunal: TCU
Processo: 023.433/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7373/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Prrimeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.433/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rosa Castelloes dos Santos (XXX.543.447-XX); Debora Cecilia Chaves de Oliveira (XXX.844.396-XX); Debora Rafaela Nunes da Silva (XXX.919.067-XX); Elton Jorge da Rocha Rodrigues (XXX.710.917-XX); Fabiana Pereira do Amaral (XXX.947.087-XX); Felipe de Araujo e Silva (XXX.348.737-XX); Filipe da Silva Rangel Pereira (XXX.215.627-XX); Henrique Andrade de Aquino (XXX.789.307-XX); Josimeri de Oliveira Farias Santana (XXX.226.537-XX); Juliana Damaris Candido de Lima (XXX.414.788-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.